Tribunal: STF
Processo: ARE 771262
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Fórmula de cálculo de pagamento de honorários advocatícios de Procuradores do Município de São Paulo. 3. Análise da legislação infraconstitucional. Lei 13.400/2002. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.